Tribunal: TJDFT
Processo: 0730226-66.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730226-66.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME, PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. Trata-se de petição apresentada nos autos da apelação cível já em curso, Relatoria do Des. TEÓFILO CAETANO, pela qual o terceiro interessado TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA alega o não cumprimento integral do plano de recuperação judicial da recuperanda/apelada WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA – ME (ID 78737636). Sustenta que “os valores transferidos em 13/12/2023 indicados em laranja NÃO FORAM DEPOSITADOS NA CONTA, em razão de devolução pelo banco por DUPLICIDADE. Isso ocorre porque o sistema automaticamente estorna as transações realizadas em seguida no mesmo valor para o mesmo destinatário. Assim, os valores 'repetidos' não foram transferidos efetivamente” (ID 78737636). Por fim, sustenta que “não deve prosperar a decretação de encerramento da Recuperação Judicial respaldada no cumprimento das obrigações, sendo imperioso a sua convolação em falência, nos termos do art. 61 e 73, inciso IV da Lei no 11.101/2005” (ID 78737636). A pretensão ora deduzida não se enquadra naquelas situações que devem ser examinadas nesta sede (Plantão Judicial), não evidenciado o risco de perecimento do direito nos termos do artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 682 de 11 de novembro de 2025: “Art. 4o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: ( ). IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense ( ).” Diante do exposto, pretensão não abarcada pelos dispositivos de regência do regime de plantão, nada a examinar e resolver nesta sede. Intime-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora em Plantão Judicial